Tribunal: STF
Processo: ADI 1182
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-24
Data de publicação: 2005-11-24

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 117, INCISOS
I, II, III E IV, DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. ÓRGÃOS
INCUMBIDOS DO EXERCÍCIO DA SEGURANÇA PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA. MATÉRIA DE INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO. MODELO DE HARMÔNICA TRIPARTIÇÃO DOS PODERES.
INCONSTITUCIONALIDADE.
1.      Por tratar-se de evidente matéria de
organização administrativa, a iniciativa do processo legislativo
está reservada ao Chefe do Poder Executivo local.
2.      Os
Estados-membros e o Distrito Federal devem obediência às regras de
iniciativa legislativa reservada, fixadas constitucionalmente, sob
pena de violação do modelo de harmônica tripartição de poderes,
consagrado pelo constituinte originário. Precedentes.
3.      Ação
direta de inconstitucionalidade julgada procedente.